Tribunal: TJPA
Processo: 0803984-45.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803984-45.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados em ação promovida pela empresa Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda., visando à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de bens à administração municipal. A sentença de primeiro grau, com base em vínculo contratual incontroverso e comprovada entrega dos bens, determinou a continuidade da execução e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição dos valores em “restos a pagar” justifica a recusa ao pagamento por parte da nova gestão, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e (ii) estabelecer se a execução de título extrajudicial é cabível contra a Fazenda Pública, mesmo diante de alegações de insuficiência de saldo orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes, decorrente de procedimento licitatório e formalizado mediante contrato administrativo, confere liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito executado, considerando-se as notas fiscais, notas de empenho e ordens de compra emitidas.

A jurisprudência do STJ admite a execução contra a Fazenda Pública baseada em título extrajudicial, como nota de empenho, que constitui prova suficiente da obrigação de pagamento, mesmo na ausência de saldo orçamentário ou de inscrição em “restos a pagar”.

A alegação de escassez de recursos financeiros e priorização de despesas obrigatórias, como folha de pagamento, não afasta a obrigação de pagamento do devidamente contratado e cumprido pelo apelado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

A vedação de contrair despesa sem disponibilidade financeira no último quadrimestre do mandato, prevista na LRF, não exime a administração pública de quitar dívidas comprovadas, não havendo comprovação de má-fé ou concorrência da contratada para eventual irregularidade na execução contratual.

A ausência de impugnação específica quanto à prestação dos serviços e o recebimento dos bens pelo Município apelante confirma a obrigação de pagamento, não se verificando elementos suficientes para afastar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de inscrição em “restos a pagar” não exime o ente público da obrigação de quitar despesas contratadas e comprovadamente executadas, sob pena de enriquecimento ilícito.

É cabível a execução contra a Fazenda Pública com base em nota de empenho ou título equivalente, desde que comprovada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens contratados.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores Componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimentp, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.11.2024 até 26.11.2024.

Desa. Lúzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA, que objetiva a cobrança de valores devidos pela administração municipal em razão de fornecimentos de bens.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Município, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão de primeiro grau considerou incontroversos o vínculo contratual entre as partes e a efetiva entrega dos produtos, reconhecendo que o Município não negou a contratação ou o recebimento dos bens.

A sentença julgou improcedentes os embargos e determinou a continuidade da execução, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs apelação, sustentando que a sentença desconsiderou limitações expressas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente quanto à proibição de contrair despesas que não possam ser quitadas no próprio exercício fiscal, o que é regulado no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

A defesa argumenta que a empresa exequente não comprovou que seu crédito estava inscrito em “restos a pagar”, registro essencial para que o pagamento pudesse ser realizado pelo novo gestor, conforme estabelecido pelo artigo 36 da mesma LRF.

O Município alega que a gestão anterior violou o disposto nesse artigo, que proíbe o aumento de despesas sem lastro financeiro suficiente no último quadrimestre do mandato, fato que inviabilizou o cumprimento de obrigações anteriores com os recursos do exercício subsequente.

O artigo 42 da LRF vedaria que gestores assumam despesas sem deixar saldo em caixa para cobri-las, sendo tal regra voltada à preservação do equilíbrio fiscal e à transparência na transição de gestões, o que, segundo o apelante, justificaria a suspensão da execução de valores que não tenham sido inscritos nos chamados “restos a pagar”.

Em complemento, o Município sustenta que a ausência de inscrição dos valores reclamados pela empresa autora em “restos a pagar” inviabilizaria a quitação de tais dívidas pela nova gestão.

Afirma que a inscrição de despesas em restos a pagar visa garantir que obrigações contraídas em um exercício fiscal sejam formalizadas para pagamento no exercício seguinte, e a falta dessa inscrição teria tornado o pagamento inviável do ponto de vista legal para o novo gestor.

O Município argumenta ainda que o referido dispositivo orienta a administração pública quanto à alocação prioritária de recursos para despesas obrigatórias, especialmente em casos de limitação financeira, como a relatada.

A prioridade, segundo o Município, foi atribuída à quitação de despesas essenciais, como a folha de pagamento dos servidores municipais, que, de acordo com o apelante, também não teria sido integralmente honrada devido à falta de saldo em caixa.

Dessa forma, o ente público defende que a restrição imposta pela LRF ampararia a recusa no pagamento dos valores reclamados.

Para reforçar seu posicionamento, o Município anexou documentos aos autos, incluindo planilhas contábeis e extratos bancários, que demonstrariam a inexistência de saldo nas contas públicas para pagamento das dívidas de 2020, além de ofícios e comunicações com o Tribunal de Contas dos Municípios, nos quais buscou orientações sobre o gerenciamento de dívidas remanescentes da gestão anterior.

Diante desses fundamentos, o Município requer a reforma integral da sentença, visando ao acolhimento dos embargos à execução e à consequente extinção da execução promovida pela empresa recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas n
o
ID-
16042486 - Pág. 01/8.

O Ministério Público
deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisandos as prova dos autos em conjunto com os fundamentos da sentença, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Município apelante, tendo em vista que as provas não deixam dúvida sobre o débito existência de contrato administrativo decorrente de pregão n.º 007/2020, e que o Município apelante recebeu as mercadorias acordadas, mas não logrou êxito em comprovar o pagamento das mesmas, ensejando o ajuizamento da ação executiva para tal finalidade, consoante os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o contrato administrativo nº 157/2020, juntado à ID 29096257 dos autos da execução, firmado em razão do pregão nº 007/2020, mostra-se hábil a aparelhar a presente execução de título extrajudicial, havendo definição precisa do objeto do contrato, mediante preço certo e ajustado, de modo que presentes certeza, liquidez e exigibilidade do valor ora cobrado.

As ordens de compra juntadas nos autos da execução revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva, o que também é corroborado pelos documentos fiscais, notas de empenho e demais elementos que comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados, além do atestado de recebimento dos produtos pelo ente municipal.

Ora, existe definição do preço a ser pago a título de contraprestação pelos serviços prestados pela exequente, sendo forçoso reconhecer que a existência de procedimento licitatório, cujo resultado foi devidamente homologado e ensejou na assinatura de contrato administrativo, na emissão de ordens de compra, notas de empenho e demais notas fiscais conforme relação apresentada pelo credor bastam para comprovar a relação obrigacional entre as partes e a liquidez, certeza e exigibilidade.

Logo, não restam dúvidas de que o serviço foi efetivamente prestado pela exequente havendo título extrajudicial justificando assim o valor ora cobrado.

Ordens de compra, notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal.

No presente caso, verifica-se que a ação de execução se fundou em notas fiscais, notas de empenho e demais documentos comprobatórios dos serviços prestados.

A Súmula nº 279 determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

No caso, além desta, há notas fiscais e notas de empenho suficientes para embasar o executivo.”

Isto porque, a sentença foi regulamente fundamentada nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE EMPENHO. 1. É admissível a execução contra a Fazenda, seja o título judicial ou extrajudicial, em interpretação extensiva do art. 730 do CPC. 2. Segundo precedentes desta Corte, a nota de empenho emitida por agente público se constitui em título executivo extrajudicial. 3. Recurso especial improvido"

(REsp 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 19.12.05)

"EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EMPENHO DE DESPESA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, máxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo de execução de cunho satisfativo. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo deconhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente. O empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 584 II do CPC. – A moderna tendência processual é prestigiar as manifestações de vontade de caráter público ou privado e emprestar-lhes cunho executivo para o fim de agilizar a prestação jurisdicional, dispensando a prévia cognição de outrora. - A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa. - Precedentes da Corte. - Recurso especial provido"

(REsp 331.199/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.03.02).

Ademais, não ha no arrazoado da apelação impugnação dos fundamentos fáticos da sentença
retro
transcritos, pois o Município apelante se restringe a alegar uma suposta
escassez de recursos financeiros e à ausência de levantamento das dívidas da gestão anterior, além de supostas vícios formais dos documentos presentados, o que é insuficiente para afastar a obrigação de pagamento, tendo em vista a ausência de impugnação material especifica do cumprimento da obrigação pela apelada, o que leva ao cumprimento da contrapartida acordada pelo Município apelante.

Neste sentido, a conclusão da sentença recorrida encontra guarida nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobre a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados ou mercadorias entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)."

V -
O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013).

VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.

VII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro
.

7.
‘
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8.
Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.”

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares.

II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença.

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, em se tratando de título com liquidez, certeza e exigibilidade, e considerando que restou comprovado o fato constitutivo do direito da apelada ao recebimento dos valores correspondente e que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do mesmo, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), para finalidade de obstar a cobrança dos valores, a sentença deve ser mantida na integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para mantendo a sentença de improcedência dos embargos, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 02/12/2024